Tribunal: TJSP
Processo: 1003507-94.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. rescisão contratual com reintegração de posse cumulada com perdas e danos. Insurgência contra o indeferimento da petição inicial e extinção, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, IV, c/c art. 321 do CPC. Emenda da inicial para constar como valor da causa o valor do contrato em discussão, nos termos do art. 292, II, do CPC. Prazo transcorrido "in albis" sem manifestação.

Ementa:
APELAÇÃO. rescisão contratual com reintegração de posse cumulada com perdas e danos. Insurgência contra o indeferimento da petição inicial e extinção, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, IV, c/c art. 321 do CPC. Emenda da inicial para constar como valor da causa o valor do contrato em discussão, nos termos do art. 292, II, do CPC. Prazo transcorrido "in albis" sem manifestação. Indeferimento liminar. Decisão prematura. Cumprimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do aludido diploma. Possibilidade de retificação do valor da causa de ofício nos termos do art. 292, § 3o. Vício sanável. Retorno dos autos à origem para retomada do andamento do feito. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003507-
94.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é parte recorrente IMOBILIARIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é a parte recorrida Fernando Francisco dos
Santos.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003507-94.2018.8.26.0462 - Voto no: 5908*allm
2/6
Voto no: 5908
Apelação no: 1003507-94.2018.8.26.0462
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Poá
Foro de origem: Foro de Poá
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Bruno Dello Russo Oliveira
Recorrente: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
Recorrido(a): Fernando Francisco dos Santos
APELAÇÃO.
RESCISÃO
CONTRATUAL
COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM
PERDAS E DANOS. Insurgência contra o indeferimento
da petição inicial e extinção, sem resolução de mérito, nos
termos dos arts. 330, IV, c/c art. 321 do CPC. Emenda da
inicial para constar como valor da causa o valor do
contrato em discussão, nos termos do art. 292, II, do CPC.
Prazo
transcorrido
“in
albis”
sem
manifestação.
Indeferimento liminar. Decisão prematura. Cumprimento
dos requisitos dos arts. 319 e 320 do aludido diploma.
Possibilidade de retificação do valor da causa de ofício
nos termos do art. 292, § 3o. Vício sanável. Retorno dos
autos à origem para retomada do andamento do feito.
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 163,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, cujo pedido formulado pela parte
então autora era consistente na rescisão contratual com reintegração de posse cumulada
com perdas e danos, em contrato de compra e venda de imóvel.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003507-94.2018.8.26.0462 - Voto no: 5908*allm
3/6
“Vistos,
Devidamente intimado, o(a,s) requerente(s) deixou(aram) que
transcorresse “in albis” o prazo assinalado para emendar a
inicial conforme determinado. Ante o exposto, indefiro
liminarmente a petição inicial, nos termos do artigo 330, IV, c/c
artigo 321, ambos do Código de Processo Civil. P.R.I.”
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) que a
ausência da devida fundamentação afronta diretamente a Constituição Federal em seu
artigo 93, inciso IX, além do art. 11 do CPC/15; ii) que a Apelante fixou o valor da
causa com base no valor territorial venal do imóvel, somado ao valor da fruição, não
havendo que se falar em decurso e prazo em relação a emenda a inicial; iv) que o D.
Juízo “a quo” poderia ter corrigido de ofício o valor da causa, se entendeu que não
corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico
perseguido pelo autor, nos termos do artigo 292, § 3o do Código de Processo Civil
Recurso tempestivo (fls. 172/179) e sem preparo, observando-se o
deferimento da gratuidade judiciária ao apelante (fls. 158).
Não houve apresentação de contrarrazões, vez que ainda não formada a
relação processual entre as partes.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003507-94.2018.8.26.0462 - Voto no: 5908*allm
4/6
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.
Pois bem. No mérito, trata-se de ação de rescisão contratual com
reintegração de posse cumulada com perdas e danos, em contrato de compra e venda de
imóvel. Alega a apelante que fixou o valor da causa com base no valor territorial venal
do imóvel, somado ao valor da fruição, não havendo que se falar em decurso e prazo em
relação à emenda da inicial.
No que concerne ao valor da causa, assiste razão ao D. Juízo “a quo”, vez
que o valor atribuído não está em consonância com o art. 292, II do CPC, “in verbis”:
“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da
reconvenção e será:
(...)
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o
cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003507-94.2018.8.26.0462 - Voto no: 5908*allm
5/6
rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte
controvertida;
Instado a manifestar-se a respeito, para promover a emenda da inicial, a
parte deixou transcorrer “in albis” referido prazo, de forma que o D. Juízo “a quo”
extinguiu o processo sem resolução do mérito, indeferindo liminarmente a petição
inicial, nos termos do artigo 330, IV, c/c artigo 321, ambos do CPC.
Verifica-se que foi prematura a medida, no caso, pois a petição inicial
atendeu aos requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. A parte
apresentou o valor da causa na inicial, mas uma vez que o fez de forma incorreta, e
considerando a existência de vício sanável, é possível a sua retificação de ofício, para
adequação ao determinado no art. 292, § 3.o, do CPC, “in verbis”:
“§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da
causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo
patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido
pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas
correspondentes.”
Deste modo, não sendo o caso de indeferimento da petição inicial, de
rigor a anulação da r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau,
para a regular instrução, proferindo-se nova sentença oportunamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003507-94.2018.8.26.0462 - Voto no: 5908*allm
6/6
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO para anular a r.
Sentença, bem como retomar o andamento do feito em 1o grau.
Em continuidade, considerando que o presente recurso está sendo
provido para fins de anulação da r. sentença, não é caso de se impor à parte recorrida a
condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), em especial
porque o decreto de anulação revoga integralmente o julgado, e porque não houve
arbitramento na r. sentença.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)